Tribunal: TJDFT
Processo: 0720469-48.2019.8.07.0015
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. MANUTENÇÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CONCEDIDA EM AÇÃO JUDICIAL. PERÍCIA DO INSS. PROVA PERICIAL PRODUZIDA EM JUÍZO. PREVALÊNCIA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. De acordo com o disposto no art. 42 da Lei n. 8.213/91, a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez é devida ao segurado desde que comprovada a condição de incapacidade laboral e consequente impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.
2. Constatada a ausência de incapacidade laborativa do autor pela perícia do INSS e pela perícia judicial, não há como restabelecer a aposentadoria por invalidez acidentária concedida em anterior ação acidentária.
3. A despeito do magistrado não estar vinculado ao laudo do perito nomeado pelo Juízo, este, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de prevalecer sobre os particulares acostados aos autos pelo autor.
4. Não preenchidos os requisitos do art. 42 da Lei n. 8.213/91 para a concessão da aposentaria por invalidez, é inviável concedê-la apenas em razão da alegada idade avançada e do baixo nível socioeconômico e cultural do autor.
5. Recurso desprovido.